Tribunal: STF
Processo: ARE 1343375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DA LOCALIDADE ONDE FORAM REALIZADAS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO PARCIALMENTE NULA. 1 - O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de sujeição passiva tributária de entes titulares da Imunidade reciproca quando compuserem a relação jurídica na condição de substitutos tributários. Nesse sentido, "a imunidade constitucional recíproca é restrita a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços diretamente relacionados com as suas finalidades essenciais (art. 150, § 2°, da CF), não alcançando as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia no interesse da administração local, nem o imposto sobre serviços de qualquer natureza incidente sobre a prestação de serviços realizada por terceiros, que não se revestem de natureza tipicamente estatal" (RE598840/SC, Rel. Ministra Carmem Lúcia, DJE n° 174, divulgado em 04/09/2013). 2 - O INSS, na condição de tomador de serviços, figura na relação jurídica tributária como substituto tributário. Nesse contexto, se o substituto tributário não adota as providências que lhe cabem, deixando de proceder à retenção e posterior recolhimento do tributo aos cofres públicos, está legitimado o fisco municipal a constituir o crédito e promover a cobrança judicial em busca dos valores preteridos. 3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos casos de construção civil, o 'SUN é devido no local da prestação do serviço, antes ou depois da Lei Complementar n. 116/2003. Precedentes: REsp 1.117.121/SP, Rel. Ministra Ellana Calmon, Primeira Seção, DJe 29/10/2009; AgRg no AREsp 237.258/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. 4 - Provida em parte a apelação do embargado (Município de Salvador) e a remessa necessária, e desprovida a apelação do embargante (INSS). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Revela-se idônea para o ajuizamento do executivo fiscal, salvo melhor juízo, a certidão de dívida ativa de fl. 09, pois traz os seguintes requisitos legais: a origem da dívida, o termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, o valor originário do débito em moeda e em UFIR, bem como a fundamentação legal da cobrança.' As contradições apontadas pelo embargante na inicial referem-se ao valor originário da dívida e o padrão monetário constante da CDA n° 12000096406 (fl. 09), bem como à diferença entre o valor inscrito e o valor consolidado. Ocorre que o valor originário da divida foi informado no Demonstrativo de Cálculo elaborado pelo exequente à fl. 22 (ISSQN em CR$ 3.768.283,90) e procedida a conversão da moeda para o real, sendo o valor ratificado no Termo de Fiscalização relativo ao Auto de Infração n° 006120 (fl. 21). De notar que consta da CDA (fl. 09) que o termo de atualização monetária é o mês subsequente ao do vencimento, inclusive é apontado naquele documento o fundamento legal (parágrafo 2°, do art. 35 da Lei 4.279/90), sem que o INSS sinalize para o montante que entende incontroverso. 



    (...)



    Portanto, na medida em que o ISS é um imposto sobre a prestação de serviços, ele só deixaria de existir, com fundamento na aplicação da imunidade recíproca, caso o serviço fosse prestado pelo ente público e na condição de não estar relacionado à exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nos termos do art. 150, inciso VI, 'a', §§ 2° e 30, da Constituição. Logo, o INSS, na condição de tomador de serviços, figura na relação jurídica tributária como substituto tributário. Nesse contexto, se o substituto tributário não adota as providências que lhe cabe, deixando de proceder à retenção e posterior recolhimento do tributo aos cofres públicos, está legitimado o fisco municipal a constituir o crédito e promover a cobrança judicial em busca dos valores preteridos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente